Tribunal: TJDFT
Processo: 0712715-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo materialidade do delito e indícios de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para a garantia a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade do paciente e suposta ameaça às vítimas, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
2. Conforme entendimento sufragado pelo col. Supremo Tribunal Federal “a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 206116 AgR).
3. Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP
4. Ordem denegada.